Tribunal: TJBA
Processo: 8004045-75.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004045-75.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: MARIA EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMORA DOS SANTOS MAMONA, EDVA NASCIMENTO DO REGO VALENCA

ACORDÃO

Ementa
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM POSTO DE SAÚDE. MACA HOSPITALAR QUE FECHOU DE FORMA ABRUPTA E DECEPOU FALANGE DISTAL DE DEDO DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE SE SUBMETEM ÀS REGRAS DO ART. 85, §3º DO CPC.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REFORMAR O VALOR DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 3% (TRÊS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos ajuizada em face do Município de Camaçari, em razão de acidente ocorrido durante exame ginecológico realizado em posto de saúde municipal, que culminou na amputação de falange do quinto dedo da mão esquerda da autora.
Sentença prolatada pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, fixados, respectivamente, em R$ 50.000,00, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação interposta pelo Município, pleiteando, em síntese, o afastamento da responsabilidade civil e, de forma subsidiária, a redução dos valores indenizatórios e dos honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se está caracterizada a responsabilidade civil do Município de Camaçari pelos danos decorrentes do acidente ocorrido durante exame médico realizado em unidade de saúde pública; (ii) saber se os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Município de Camaçari/BA por danos decorrentes de condutas comissivas ou omissivas de seus agentes é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.
Restou incontroverso que a apelada sofreu lesão grave durante a realização de exame ginecológico no Posto Médico de Vilas de Abrantes, quando a maca onde se encontrava desabou, e fechou de forma abrupta, causando a amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda.
Verificada a ocorrência do fato danoso em estabelecimento público de saúde mantido pelo Município, e não tendo sido demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização do ente público.
O alegado caso fortuito não subsiste, uma vez que se trata de fortuito interno, relacionado à própria atividade desempenhada, que integra o risco da prestação do serviço público de saúde.
A indenização por danos morais e estéticos fixada em R$50.000,00 para cada rubrica mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão das lesões e as consequências físicas e psíquicas suportadas pela vítima.
Em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida e considerando que o valor da condenação supera cem mil salários mínimos, aplica-se o disposto no art. 85, § 3º, V, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe também o § 4º, II, do mesmo artigo.
A majoração dos honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, deve observar os limites estabelecidos para a Fazenda Pública, sendo adequada sua fixação em 4% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença apenas quanto ao percentual dos honorários de sucumbência, fixando-o em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, V, do CPC.
Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Município pelos danos decorrentes de acidente em unidade pública de saúde impõe-se diante da falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de segurança em equipamento médico. A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem respeitar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º, e 11.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8007729-59.2020.8.05.0022, Rel. Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Quarta Câmara Cível, julgado em 31/07/2024

TJ-MG - Apelação Cível: 5000510-22.2022.8.13.0388, Rel. Des(a). Maria Cristina Cunha Carvalhais, julgamento em 23/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8004045-75.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari (BA), apelante Município de Camaçari e apelada Maria Edivânia Barbosa dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II